Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. Limites subjetivos da coisa julgada. Princípio da unicidade sindical. IRDR. Tese vinculante. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de não integrar, à época do ajuizamento da ação coletiva, a categoria profissional representada pela entidade sindical autora do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a legitimidade ativa do embargante para o cumprimento individual de sentença coletiva, à luz da tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como se seria cabível a suspensão do feito ou a rediscussão do mérito da controvérsia por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a matéria controvertida, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente com fundamento na ausência de pertencimento, à época do ajuizamento da ação coletiva, à categoria profissional representada pela entidade sindical autora do título executivo, em observância ao princípio da unicidade sindical.
5. A controvérsia encontra-se integralmente abrangida por tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, de caráter vinculante, segundo a qual somente os servidores representados pela entidade sindical autora da ação coletiva, na data de seu ajuizamento, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva.
6. A aplicação da tese do incidente afasta, de modo objetivo, a legitimidade ativa do embargante, sendo desnecessária nova análise sobre substituição processual sindical, filiação ou extensão subjetiva da coisa julgada, por se tratarem de matérias já uniformizadas no precedente vinculante.
7. Não há omissão quanto à suspensão do processo, pois o acórdão embargado já se encontra em consonância com o entendimento consolidado no incidente, inexistindo prejuízo ou violação à sistemática de julgamento de demandas repetitivas.
8. A substituição processual sindical não possui caráter ilimitado, encontrando limites na delimitação da categoria profissional representada, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização sindical.
9. A decisão embargada não desconstitui a coisa julgada coletiva nem revisita a validade do título executivo, restringindo-se à análise dos limites subjetivos de sua execução, matéria própria da fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Somente possui legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva o servidor que integrava, na data do ajuizamento da ação coletiva, a categoria profissional representada pela entidade sindical autora do título executivo, conforme tese vinculante firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 985, I; CF/1988, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1990898, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 28/04/2025, p. 05/05/2025.